Tribunal: TJES
Processo: 0033269-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0033269-32.2018.8.08.0024

EMGTE:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

EMGDO:
LEONARDO RODRIGUES REGIANI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso do segurado para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária, afastando a alegação de doença preexistente e má-fé, e mantendo a rejeição do dano moral.

2. A embargante sustenta omissão quanto à prova documental de doença preexistente, contradição na valoração da prova pericial, omissão sobre a quebra da boa-fé objetiva e omissão sobre a delimitação do risco contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da doença preexistente, sopesando a prova documental e o laudo pericial, concluindo pela inexistência de doença preexistente com base no art. 479 do CPC.

6. A valoração da prova pericial foi fundamentada de forma coerente, não havendo contradição interna.

7. A alegação de má-fé foi examinada à luz da Súmula 609/STJ, concluindo-se pela ausência de comprovação.

8. A questão relativa à delimitação do risco (arts. 757/760 do CC) constitui inovação recursal, não tendo sido devolvida ao tribunal, sendo descabida em embargos de declaração.

9. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos controvertidos, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 757, 760, 765, 766; Súmula 609/STJ.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0033269-32.2018.8.08.0024

EMGTE:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

EMGDO:
LEONARDO RODRIGUES REGIANI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em face do v. acórdão que deu parcial provimento à apelação do segurado, condenando a seguradora ao pagamento da indenização, afastando doença preexistente e má-fé, e mantendo a rejeição do dano moral.

Sustenta a embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a prova documental que demonstraria a doença preexistente (arts. 765/766 do CC);
(ii)
há contradição interna na valoração da prova, pois o laudo pericial foi acolhido sem considerar a prova documental contundente;
(iii)
o acórdão omitiu-se quanto à quebra da boa-fé objetiva e à declaração de saúde;
(iv)
o acórdão omitiu-se sobre a delimitação do risco e o equilíbrio contratual (arts. 757/760 do CC). Requer o saneamento dos vícios e, subsidiariamente, o prequestionamento para fins de recurso especial.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do decisum.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante.

a) Quanto à suposta omissão sobre a prova documental de doença preexistente

O acórdão embargado examinou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia atinente à doença preexistente. O voto condutor destacou que o laudo pericial judicial, lastreado no art. 479 do CPC, concluiu que a conjuntivite bacteriana de julho de 2017 foi afecção aguda autolimitada, sem relação com a dacriocistite que exigiu cirurgia em 2018, não configurando doença preexistente. A prova documental trazida pela embargante foi sopesada, mas prevaleceu a prova técnica, conforme expressamente consignado. Não há, pois, ausência de enfrentamento da questão; há, isto sim, análise expressa, porém em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

b) Quanto à suposta contradição na valoração da prova pericial

O voto fundamentou de forma clara a razão pela qual o laudo pericial prevaleceu sobre os documentos da seguradora: a perícia foi produzida sob o crivo do contraditório, é robusta e não foi infirmada por prova contrária concreta. A invocação do art. 479 do CPC e a inexistência de contradita técnica afastam qualquer contradição interna. O julgado é coerente e harmônico.

c) Quanto à suposta omissão sobre a quebra da boa-fé objetiva e declaração de saúde

O acórdão enfrentou o tema da má-fé do segurado, citou expressamente a Súmula 609/STJ (
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é lícita se comprovada a má-fé do segurado"
) e concluiu que a seguradora não comprovou a má-fé, uma vez que não exigiu exames prévios nem demonstrou que o segurado omitiu dolosamente informações. Portanto, não há omissão.

d) Quanto à suposta omissão sobre delimitação do risco e equilíbrio contratual (arts. 757/760 do CC)

A alegação de que o acórdão deveria ter analisado a delimitação do risco e o equilíbrio contratual à luz dos arts. 757 e 760 do CC refere-se a matéria não devolvida ao tribunal na apelação. A apelação do segurado limitou-se a discutir a cobertura securitária e a má-fé; a seguradora, ora embargante, não interpôs recurso próprio. Logo, a questão é inovação recursal, descabida em embargos de declaração. O art. 1.022 do CPC não autoriza o exame de temas não submetidos ao julgamento.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito da embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o decisum deverá ser mantido em sua integralidade.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.